Tribunal: TJPA
Processo: 0856868-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856868-36.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JURANDIR TRINDADE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CONVIVÊNCIA COMPROVADA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO
DECISUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2 -
O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, restando devidamente comprovada a condição de companheiro da servidora falecida, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002.

3 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por Jurandir Trindade Santos.

Os autos narram que o autor era casado com Maria Hilta do Livramento Santos desde 05 de janeiro de 1974. Relatou que a segurada veio a óbito em 23 de fevereiro de 2020 e que faz jus ao recebimento de pensão por morte desde a data do óbito.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte a contar do óbito da ex-segurada, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o ora autor não faz jus ao recebimento de pensão por morte, diante da insuficiência de documentos que demonstrem a constância do casamento e a dependência econômica.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos, o IGEPREV afirma não haver sido comprovada a constância do casamento no momento do óbito, requerendo o afastamento do benefício de pensão por morte, além de afirmar que o caso não se enquadra no que dispõe a Lei Complementar nº 039/2002.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos:

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento
ou da união estável,

respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Ressalta-se que a legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de limitação ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser manejados para a verificação de dependência econômica do cônjuge, podendo esta ser comprovada por provas testemunhais, ainda que inexista início de prova matéria. No caso em análise, verifica-se que o Sr. Jurandir Trindade Santos comprovou suficientemente a sua dependência em relação a segurada, por meio de provas documentais.

Portanto, entendo comprovada a constância de convivência e dependência econômica do requerente em relação a ex-segurada, fazendo jus ao benefício pretendido, nos moldes do art. 6º, I, e §5º, da Lei Complementar nº 39/2002.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011/81. Lei Federal nº 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum. Inteligência da Súmula nº 340 do STJ; In casu, na Ação Previdenciária ajuizada pela Apelada, pleiteando o pagamento da pensão por morte, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a Lei Estadual nº 5.011/81 e a Lei Federal nº 8.213/91, em vigor na data do óbito ex-segurado; As provas trazidas aos autos comprovam a condição de companheira e evidenciam a dependência econômica da Apelada em relação ao ex-segurado, motivo pelo qual a sentença monocrática não merece reparos; Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA, 0800486-17.2019.8.14.0067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Turma de Direito Público, publicado em 16/10/2023)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2. Outrossim, extraise do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Deste modo, não verifico os requisitos ensejadores da reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024